Tribunal: TJES
Processo: 5002469-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002469-03.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MAGDA TAVARES FRAGA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002469-03.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MAGDA TAVARES FRAGA

Advogado do(a) AGRAVADO: DERMEVAL CESAR RIBEIRO - ES9734-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por

Estado do Espírito Santo

visando a integração do
A
córdão (
ID nº1519347
) proferido por esta Colenda Câmara no julgamento d
o

agravo de instrumento
,

que, à unanimidade,
negou

provimento ao recurso
do ora embargante
.
Nas razões apresentadas

no ID nº 1563402
, o recorrente sustenta
(i)

omissão
quanto a tese de interesse de agir
em relação a municipalização da unidade escolar
e
(ii)
que a reclassificação ocorreu pela utilização de mesmo documento pela candidata.

Sem

c
ontrarrazões,
conforme certificado no ID nº 2037045
.
É o breve relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, 26 de janeiro de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002469-03.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MAGDA TAVARES FRAGA

Advogado do(a) AGRAVADO: DERMEVAL CESAR RIBEIRO - ES9734-A

V
OTO

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseia-se na alegação de que o julgado atacado é
omisso
porque não enfrent
ada
tese capaz de revogar a decisão liminar concedida em primeiro grau, sob os seguintes fundamentos:
(i)
ausência de interesse de agir
pela municipalização da unidade escolar
e
(ii)

que
a reclassificação ocorreu pela utilização de mesmo documento pela candidata.

Para interposição dos embargos de declaração é necessário a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023
caput
do CPC
1
. E após o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, verifico que s
em razão o recorrente. Explico.

Em rápida análise do
A
córdão que se visa integrar é possível verificar que

constou
expressamente
no
julgado

o
convencimento
desta Câmara quanto
a ausência de
perda superveniente do objeto, permanecendo por conseguinte, o interesse de agir, tratando da seguinte forma:

Não merece acolhida a tese de perda superveniente do objeto porque exaurido o prazo do processo simplificado regido pelo edital nº 22/2018, inclusive com o lançamento de processo simplificado nº 10/2019, uma vez que
“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a realização das etapas do concurso público e, até mesmo, a homologação de seu resultado, não induzem à perda do objeto da ação proposta com a finalidade de aferir ilegalidade praticada em alguma das fases do certame [...]”
2

Já em
relação ao argumento
de que a recorrida na origem padece de interesse de agir porque a escola foi municipalizada, o que impossibilitaria o cumprimento da liminar,
de fato não houve manifestação expressa, porém entendo que nada altera a conclusão do julgado, especialmente porque deve-se
salientar que a eliminação da candidata a priori ocorreu de forma indevida, fato este que
descaracteriza a imputação de culpa a

mesma, não podendo sofrer com os efeitos da municipalização da escola Monteiro Silva em Mimoso do Sul, na qual prestava serviços como Auxiliar de Secretaria de Escola.

Ademais, registra-se, por oportuno, que segundo informações da própria Superintendência Regional de Educação de Cachoeiro de Itapemirim - Secretaria de Educação – a recorrida estava em efetivo exercício, sendo somente interrompido em 28.02.2021 pela dita municipalização. Ou seja, até aquele momento a liminar estava sendo cumprida e tal fato superveniente não pode impedir a manutenção do
s
efeitos da liminar, sobretudo porque cabe ao Estado do Espírito Santo, através da Secretaria em questão a lotação em unidade de ensino próxim
a
ao local
anterior
, se for do interesse da
embargada
ou adotar as medidas necessárias junto ao Município para fiel cumprimento.

Senão vejamos precedente des
ta Câmara Cível
que
, em situação semelhante,
assim
decidiu:

[...]
2. O processo de municipalização do ensino público – regulado no âmbito desta unidade federativa por meio da Lei Estadual 5.474⁄97 – fora instituído com o objetivo de estabelecer um mecanismo de cooperação entre os Poderes Públicos Municipal e Estadual, a fim de promover as condições básicas de natureza política e administrativa previstas nos artigos 30 e 211 da Constituição da República e no art. 283 da Constituição Estadual (art. 2º), bem como redistribuir de forma equânime os encargos e responsabilidades entre o Estado e os Municípios relativamente à educação pública (art. 3º). 3. Não se ignora que o art. 6º, VIII, da Lei Estadual 5.474⁄97 estabelece, dentre as responsabilidades do Governo Municipal no processo de Municipalização, a obrigação de ¿localizar e administrar o pessoal de Magistério cedido pelo Estado, com observância a normas e critérios estabelecidos em regulamentação específica¿. Ocorre que o art. 11 do mesmo diploma estatui o poder-dever do Município de ¿[...] prover pessoal de seu quadro para as vagas que forem surgindo nas escolas transferidas pelo Estado, em consequência de remoção, aposentadoria, exoneração, licença, falecimento e outros motivos, sendo vedada a inclusão dessas vagas em concurso de remoção ou de ingresso organizado pelo Estado¿. (Grifos não originais) [...] 5. Se, ao pretender retornar às suas atividades, a servidora se depara com a informação de que inexiste vaga nas unidades de ensino municipalizadas – aliás, cujo risco assumiu ao se licenciar –, deve dirigir-se à Secretaria de Educação do ente político ao qual se encontra legalmente vinculada, neste caso, o Estado do Espírito Santo. Logo, é intuitivo concluir que incumbe ao ente federativo, por meio da Secretaria Estadual de Educação, não apenas reintegrar o professor em seu cargo de origem – conforme Decreto nº 754-P⁄1991–, mas, inclusive, promover sua lotação em alguma das unidades de sua rede de ensino. Portanto, não há como negar a conduta irregular praticada pelo Estado do Espírito Santo. [...]
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024080238959, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/09/2014, Data da Publicação no Diário: 15/09/2014)

Por fi
m,
não
é desnecessário lembrar que “
n
os termos do entendimento do STJ, o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas”.
3

Diante do exposto,
ACOLHO EM PARTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar a omissão, porém sem efeitos infringentes
.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

2
TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180183758, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019).

3
RHC 126.853/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

DIREITO ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
OMISSÃO
.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR EM RAZÃO DA MUNICIPALIZAÇÃO DA ESCOLA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS EM PARTE
.

1.
Inexiste
omissão, uma vez que

é possível verificar que
constou
expressamente
no
julgado

o
convencimento
desta Câmara quanto
a ausência de
perda superveniente do objeto
mesmo que exaurido o prazo do
processo simplificado
, permanecendo por conseguinte, o interesse de agir
.

2.
Já em
relação ao argumento
de que a recorrida na origem padece de interesse de agir porque a escola foi municipalizada, o que impossibilitaria o cumprimento da liminar,
de fato não houve manifestação expressa, porém entend
e-se
que nada altera a conclusão do julgado, especialmente porque deve-se
salientar que a eliminação da candidata a priori ocorreu de forma indevida, fato este que
descaracteriza a imputação de culpa a

mesma, não podendo sofrer com os efeitos da municipalização da escola Monteiro Silva em Mimoso do Sul, na qual prestava serviços como Auxiliar de Secretaria de Escola.
3.

Ademais, registra-se, por oportuno, que segundo informações da própria Superintendência Regional de Educação de Cachoeiro de Itapemirim - Secretaria de Educação – a recorrida estava em efetivo exercício, sendo somente interrompido em 28.02.2021 pela dita municipalização. Ou seja, até aquele momento a liminar estava sendo cumprida e tal fato superveniente não pode impedir a manutenção do
s
efeitos da liminar, sobretudo porque cabe ao Estado do Espírito Santo, através da Secretaria em questão a lotação em unidade de ensino próxim
a
ao local
anterior
, se for do interesse da
embargada
ou adotar as medidas necessárias junto ao Município para fiel cumprimento.
4.

“
Nos termos do entendimento do STJ, o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas
(
RHC 126.853/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020.
)
.

5
.

Embargos de declaração
acolhidos em parte
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.